Tribunal: TJMT
Processo: 1014912-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INSURGÊNCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014912-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANOEL PEDRO DA SILVA (AGRAVADO), LOURIVAL SERGIO MARQUES - CPF: 776.046.107-06 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL PEDRO DA SILVA - CPF: 103.495.101-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(
S):MANOEL PEDRO DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO
DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–

TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – INSURGÊ
NCIA SOBRE A MULTA COMINATÓRIA
–
VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–

DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154465001 –
autos de origem PJE Nº 1003008-30.2024.8.11.0006
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos débitos e serviços de “ASPECIR”
.

Em razões recursais, alega, em síntese, que não restaram observados os parâmetros legais para concessão da antecipação de tutela, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Aduz, ainda, que o valor da multa estipulada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser imediatamente rechaçada, pois, inclusive, o valor da multa pode servir de supedâneo para o enriquecimento sem causa da parte.

Assevera, por fim, que foi arbitrado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedida a dilação de prazo.

Por estas razões, buscou
o efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, requer o provimento recursal no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Tutela recursal indeferida em ID.
217674672
.

Devidamente intimado, o Agravado apresenta contrarrazões em ID.
225286167
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(
S):MANOEL PEDRO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 154465001 –
autos de origem PJE Nº 1003008-30.2024.8.11.0006
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cáceres-MT, que deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos relativos débitos e serviços de “ASPECIR”
.

Em suas razões recursais
, em suma,
o agravante sustenta que
não estão devidamente comprovados os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela em primeiro grau, bem como que o valor aplicado a título de multa cominatória se apresenta fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
deferiu o
pedido sob o seguinte fundamento:

“
[...]
Sem delongas,
quanto ao pedido de liminar, sua concessão de tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória encontra-se amparada pelo artigo 333,caput, do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos:fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; eo periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

Numa análise perfunctória, própria desta fase,
VISLUMBRO
a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada,
explico
:

Com efeito, a probabilidade do direito (fumus boni iuris)exigida pelocaputdo artigo 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou demonstrada nos autos, principalmente por meio dos documentos anexados ao pedido inicial, sendo id. 87886432, que mostram a negativação em nome da parte autora nos bancos de dados.

De sua vez, opericulum in moradecorre dos prejuízos facilmente presumíveis, que recaem sobre aquele que tem seus ganhos diminuídos, ocasionando restrição
financeira, além de colocar o consumidor em situação vexatória frente a seus credores.

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assim, diante do exposto, com amparo no art.
300do
Código de Processo Civil,
DEFIRO
a medida pleiteada, determinando que a requerida promova a
SUSPENSÃO
dos descontos relativos débitos e serviços
de“
ASPECIR”
, no
prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitado em R$20.000,00 (vinte mil reais), tendo em vista comprovado o recebimento tão somente da aposentadoria na conta – “conta Fácil nº 0020704-7”.
[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Malgrado o Banco, ora agravante, sustente a impossibilidade da concessão da tutela, vê-se que a instituição financeira traz argumento
s
genéricos e inespecíficos. Veja que a agravante sequer defende a legitimidade dos descontos efetivados, se atendo a dizer somente que “
não restaram observados os parâmetros legais para a sua concessão
”.

Por outro lado, o agravado demonstrou que recebe R$819,88 (oitocentos e dezenove reais, oitenta e oito centavos) a título de aposentadoria, e trouxe extrato bancário comprovando descontos desconhecidos no valor de R$ 79,00 (setenta e nove reais) intitulados de ASPECIR.

Sob esse contexto, evidencia-se o preenchimento necessário para o deferimento da tutela de urgência, notadamente pela existência de probabilidade do direito (ausência de provas da regularidade dos descontos) e perigo da demora (efetivação de descontos indevidos e comprometimento da renda já escassa).

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o afastamento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerarmos as condições financeiras da agravante e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024